Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012186-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : BANCO J. SAFRA S.A.
Agravada : GRAZIELLA ELENA ZAMBELLI NUNES
Número do Protocolo : 1012186-60.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1012984-92.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra GRAZIELLA ELENA ZAMBELLI NUNES, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas determinou a proibição de retirada do veículo da comarca, “no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação da requerida” (cf. ID 45767475 e 45767477).
O agravante alega que, “a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após 5 dias a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69” (cf. ID 45767474 - Pág. 14), sendo que a decisão agravada, ao condicionar a retirada do veículo da comarca ao decurso do prazo de cinco dias, contados da citação da parte requerida, constitui ofensa ao dispositivo mencionado e ao direito do credor, além de poder gerar gastos com a guarda e proteção do bem.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida “a medida liminar na sua integralidade a fim de delimitar: a) que o prazo de purgação da mora é contado da execução da medida liminar como condição de restituição do bem de livre ônus, b) e transcorrendo em albis o presente prazo, consolida-se nas mãos do recorrente a propriedade e a posse plena do bem, com a possibilidade alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização de judicial, com fulcro no art. 2o e 3o do Decreto Lei 911/69 e entendimento sedimentado pelo STJ (RESP 1418593 MS 2013/0381036 -4)”; desde logo, requer a atribuição de efeito suspensivo e ativo à interposição (cf. ID 45767474).
É a suma.
D E C I D O
Ao deferir a liminar de busca e apreensão, o juízo a quo o fez com a seguinte ressalva:
“(...) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação” (cf. ID 45767475 - Pág. 5).
O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Assim, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente nos cinco dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão (e não nos cinco dias seguintes à citação, que se concretiza somente com a juntada do mandado cumprido aos autos), e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, que está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.
A propósito:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido. (Grifei - STJ - QUARTA TURMA - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 01/10/2013 - DJe 15/10/2013)
Ainda nesse sentido, colhe-se dos fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1722859 (DJe 03/05/2018):
“(...) a Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que ‘(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 - grifou-se).
Assim, observada a previsão dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, consolidada a propriedade do veículo, seja com o credor ou com o devedor, não há falar em restrição ao direito do proprietário de dispor licitamente do veículo, passando a venda do bem a ser exercício de pleno poder. (...)” (grifou-se).
Ressalte-se que, de acordo com o Decreto-Lei no 911/69, com a redação da Lei no 10.931/04, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente de pronunciamento judicial, sem prejuízo de responder a credora/agravante por eventual lesão a direitos da devedora/agravada, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.
Contudo, no que se refere ao prazo para apresentação de contestação, o Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de quinze para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme entendimento do eg. STJ cuja ementa foi acima transcrita (REsp 1148622/DF).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e CONCEDO em parte a antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), apenas para que seja autorizada a venda pelo agravante do bem apreendido tão logo decorrido o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, a contar da execução da liminar de busca e apreensão, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do artigo 1.019, II, do CPC/15, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator